Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009169-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.650.305-07 (ADVOGADO), N. C. N. D. A. - CPF: 709.313.191-37 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), BRUNA RAFAELA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.650.305-07 (IMPETRANTE), PABLO MACENA BELFORT - CPF: 985.093.062-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEM DOS SANTOS TINELLI - CPF: 700.841.711-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009169-06.2026.8.11.0000

PACIENTE: N. C. N. D. A.
IMPETRANTE: BRUNA RAFAELA DA SILVA SIQUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIMES DE SEQUESTRO, TORTURA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 108 DO ECA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DO PRÓPRIO ADOLESCENTE. ART. 174 DO ECA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, EXCESSO DE PRAZO E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de adolescente apreendido por suposta prática de atos infracionais análogos a sequestro, tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, contra decisão que homologou o flagrante e decretou sua internação provisória, posteriormente mantida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) há nulidade na oitiva do adolescente e ilicitude das provas; (
ii
) houve excesso de prazo na manutenção em unidade policial; (
iii
) estão presentes os requisitos para a internação provisória; (
iv
) há ilegalidade na fixação da competência do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade na oitiva do adolescente, uma vez comprovada a presença de responsável legal, sendo válidos os elementos informativos colhidos na fase policial.

4. Inexiste excesso de prazo, pois a permanência em unidade policial observou o limite legal, havendo providências efetivas para transferência em tempo hábil.

5. A internação provisória encontra-se devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na gravidade concreta dos atos e no risco à ordem pública, evidenciando o
periculum libertatis
.

6. A medida também se justifica sob o prisma da proteção integral do adolescente, diante de ameaças à sua integridade física e quadro de vulnerabilidade pessoal.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a medida diante da excepcional gravidade concreta dos fatos.

8. Não se constata ilegalidade manifesta na definição da competência, prevalecendo o foro do local do ato infracional.

9. Na via estreita do
habeas corpus
, não se admite reexame aprofundado do conjunto probatório, inexistindo constrangimento ilegal evidente.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A internação provisória de adolescente é legítima quando fundada em elementos concretos de autoria, materialidade e periculosidade, especialmente em atos infracionais cometidos com violência grave.”

“2. A medida pode assumir caráter protetivo quando evidenciado risco à integridade do adolescente.”

“3. Condições pessoais favoráveis não afastam a internação diante da gravidade concreta dos fatos.”

______________

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 106, 108, parágrafo único, 122, I, e 174; CPP, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199.724/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 710.141/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009169-06.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNA RAFAELA DA SILVA SIQUEIRA

PACIENTE: N.C.N. DE A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente, N.C.N. de A., pela suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, tortura, homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e associação criminosa [art. 148, §2o; art. 121, §2o, II, III e IV; art. 211 e art. 288, todos do CP; e art. 1o, I, "a" c/c II da Lei 9.455/97].

A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente, embora adolescente, teria sido submetido a procedimento típico do Código de Processo Penal, com lavratura de auto de prisão em flagrante e manutenção de sua custódia em unidade prisional comum, como se adulto fosse.

Afirma ainda a incompetência do Juízo criminal para apreciação da matéria, sustentando a nulidade dos atos processuais e requerendo, liminarmente, a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, sua entrega aos responsáveis legais ou transferência para unidade socioeducativa adequada [doc. digital n. 350764393].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 351195357].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 353927888].

O Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 358960851].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009169-06.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do procedimento de origem [autos n. 1000462-25.2026.8.11.0105] que N.C.N. de A. foi
apreendido em flagrante pela suposta prática de atos infracionais graves [
sequestro e cárcere privado qualificado
,
tortura
,

homicídio qualificado
,
ocultação de cadáver
e
associação criminosa
]
, tendo sido regularmente instaurado o respectivo procedimento policial, no qual foram colhidos depoimentos e demais elementos informativos necessários à apuração dos fatos.

Consta ainda que a autoridade policial
representou pela decretação da internação provisória do adolescente
, providência submetida ao crivo judicial, ocasião em que o Juízo plantonista entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente diante da gravidade concreta do fato investigado e da necessidade de resguardar a ordem pública,
verbis
:

“Consta no inquérito policial que a vítima, Weslem dos Santos Tinelli, teria sido sequestrada,

torturada e morta por supostamente ter subtraído drogas pertencentes à organização criminosa

"Comando Vermelho".

Segundo os elementos informativos, o adolescente participou ativamente da empreitada

criminosa, inclusive sendo a pessoa que teria seguido na garupa da motocicleta da própria

vítima segurando o seu cadáver no trajeto até a cova rasa onde foi ocultado, em uma área rural

no Distrito de Guariba.

[...]

2.1. Da Homologação do Auto de Apreensão em Flagrante

Inicialmente, verifico que o Auto de Apreensão em Flagrante obedeceu estritamente aos

ditames legais e constitucionais, bem como aos preceitos do art. 106 e art. 173 do Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90).

A situação de flagrância encontra-se caracterizada (art. 302 do CPP c/c art. 106 do ECA),

vez que o adolescente foi apreendido logo após a prática dos fatos, após diligências

ininterruptas. Os direitos constitucionais do menor foram devidamente respeitados, houve a

comunicação aos responsáveis e a nota de culpa foi entregue. Inexistindo vícios formais ou

materiais, HOMOLOGO o presente auto de apreensão.

[...]

No que tange à representação pela restrição cautelar de liberdade, assiste razão ao

Ministério Público.

[...]

No caso em apreço, a materialidade está sobejamente comprovada pelo Boletim de

Ocorrência (ID 225213208), pelo Relatório de Local de Crime (ID 225214312) que atesta a

localização do cadáver em cova rasa (comunidade São Pedro/Distrito de Guariba) e demais

elementos encartados aos autos.

Os indícios suficientes de autoria repousam nos depoimentos das testemunhas, nos

relatórios de investigação oriundos de câmeras de segurança e na própria confissão do

adolescente, que detalhou a dinâmica da tortura, do assassinato cruel (por asfixia) e o transporte

do corpo.

A necessidade imperiosa da medida ressalta aos olhos (periculum libertatis). A gravidade

concreta e exacerbada dos atos infracionais perpetrados demonstra um desvio de conduta de

altíssima periculosidade. O adolescente teria atuado de forma fria e premeditada, associado a

maiores imputáveis e a uma facção criminosa de alta periculosidade (Comando Vermelho),

auxiliando na tortura e no transporte e ocultação do cadáver da vítima.

Desta forma, a liberdade do menor, neste momento, representa patente risco à ordem

pública, ante o fundado receio de reiteração no cometimento de atos análogos e pelo destemor

demonstrado na dinâmica dos fatos.

[...]

Além disso, a segregação provisória se faz imprescindível para a proteção do próprio

adolescente (art. 174 do ECA), tendo em vista as notícias nos autos de que há coação e graves

ameaças de morte e decapitação por parte da facção criminosa contra os envolvidos no feito,

indicando que a integridade física do menor correria severo risco caso colocado em liberdade

após suas declarações à autoridade policial.

Assim, encontram-se rigorosamente preenchidos os requisitos do art. 108, parágrafo único,

art. 122, inciso I, e art. 174, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a

adoção da medida socioeducativa cautelar mais severa”

Ato contínuo, a defesa do paciente pediu o relaxamento da custódia, a revogação da internação provisória e alegou nulidades processual.

Em 6 de março de 2026, a Central de Vagas do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso informou a existência de vaga para internação provisória no Centro Socioeducativo Masculino de Rondonópolis.

Na mesma data, a defesa do paciente solicitou a suspensão de sua transferência para Rondonópolis/MT, alegando possível prejuízo ao acompanhamento familiar e à atuação da defesa, enquanto ainda não havia decisão sobre o pedido de revogação da internação.

Após manifestação contrária do Ministério Público, o juízo singular indeferiu os pedidos defensivos – rejeitou as alegações de nulidade, a retirada de provas, o relaxamento da custódia por excesso de prazo, a revogação da internação e a remessa do caso para outra comarca –, mantendo a internação e a sua competência, nestes termos:

“[...] Da Preliminar de Nulidade da Oitiva do Adolescente

A defesa arguiu a nulidade da oitiva do adolescente N. C. N. D. A. na fase policial, sustentando que teria ocorrido sem a presença de seus pais ou de qualquer responsável legal [...]. Entretanto, uma análise detida dos documentos acostados aos autos, em particular o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional no 2026.16.101665 (ID 225213207), mais precisamente em sua página 2, revela que o adolescente Nicolas Cauan Nomerg de Alencar teve sua biometria coletada e foi assistido pela Representante Legal Fabiana de Souza Farias (tia). O Termo de Depoimento no 2026.8.48418 (ID 225213210), que também integra o AAFAI, corrobora a presença de representante legal. [...] Desse modo, a alegação da defesa de que a oitiva ocorreu desacompanhada de responsável legal não encontra amparo nos elementos probatórios presentes no caderno processual. [...]

II.III. Do Pedido de Desentranhamento de Provas Ilícitas

A defesa pleiteou o desentranhamento de todas as provas derivadas da oitiva do adolescente [...]. Todas as informações e depoimentos colhidos do adolescente, com a devida assistência da representante legal, são considerados válidos e aptos a integrar o conjunto probatório.

[...] II.IV. Da Ilegalidade da Custódia e Pedido de Relaxamento por Excesso de Prazo em Cela de Delegacia

A defesa arguiu a ilegalidade da custódia do adolescente, pleiteando o relaxamento imediato, em virtude de sua manutenção em cela de delegacia de polícia por período superior ao limite de cinco dias [...].

A decisão que decretou a internação provisória (ID 225293835) foi proferida em 04 de março de 2026, com expressa determinação de que o adolescente deveria aguardar a transferência em sala separada da repartição policial local por, no máximo, 05 (cinco) dias. A apreensão do adolescente ocorreu em 02 de março de 2026. Portanto, a contagem do prazo de cinco dias para sua permanência em cela de delegacia teve início em 02 de março de 2026, findando em 07 de março de 2026. No entanto, em Ato Ordinatório Praticado datado de 06 de março de 2026, às 09:43, foi lançada nos autos a informação da Central de Vagas (ID 225567569), comunicando a disponibilidade de vaga para internação provisória no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Rondonópolis. Nesta data, 06 de março de 2026, o prazo de cinco dias, estritamente estabelecido pelo ECA, ainda não foi ultrapassado. [...] Por essas razões, indefiro o pedido de relaxamento de custódia ilegal por excesso de prazo.

II.V. Da Revogação ou Indeferimento da Internação Provisória

A defesa postulou a revogação ou indeferimento da internação provisória, alegando a excepcionalidade da medida, a ausência de fundamentação concreta, a primariedade do adolescente, sua idade de 15 anos, a existência de estrutura familiar sólida e a falta de vínculo com a localidade dos fatos. [...] No presente caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restam fartamente comprovados pelos boletins de ocorrência (ID 225213208), pelo relatório de local de crime (ID 225214312), pelos depoimentos colhidos, incluindo a confissão do próprio adolescente quanto à sua participação no transporte e ocultação do corpo. A gravidade dos atos infracionais, análogos a sequestro, cárcere privado, tortura e homicídio qualificado, é por si só impactante, mas a fundamentação da internação não se limita à gravidade abstrata. A decisão que decretou a internação provisória (ID 225293835) demonstrou de forma concreta a necessidade da medida. A atuação do adolescente foi descrita como "fria e premeditada", em associação com maiores imputáveis e uma facção criminosa de alta periculosidade, auxiliando diretamente na tortura, no transporte e na ocultação do cadáver. A narrativa dos fatos, com a vítima sendo conduzida em uma motocicleta com o adolescente na garupa segurando o corpo, revela um modus operandi que transcende a mera participação secundária.

A primariedade do adolescente, embora seja um fator a ser considerado, não se revela suficiente, por si só, para afastar a medida em face da gravidade concreta e da periculosidade demonstrada. O envolvimento em organização criminosa, conforme apontado nos autos, denota um risco elevado de reiteração delitiva e uma conduta que demanda uma intervenção socioeducativa mais rigorosa. A alegação de condições pessoais favoráveis, como a estrutura familiar sólida e a ausência de vínculo com a localidade dos fatos, é ponderável. Contudo, tais argumentos são sobrepujados pela complexidade do caso e pela imperiosa necessidade de proteção do próprio adolescente. A tentativa de suicídio noticiada (ID 225256210) é um elemento fático grave que exige uma resposta imediata e especializada, que o ambiente familiar, por mais estruturado que seja, não consegue oferecer neste momento crítico. Ademais, as ameaças de morte por parte da facção criminosa, registradas nos autos (ID 225213209), configuram um risco real à integridade física e psicológica do adolescente caso ele seja colocado em liberdade ou mantido em um ambiente inadequado. A internação provisória, neste cenário, não serve apenas como contenção social, mas também como medida protetiva essencial para o adolescente, que se tornou um alvo vulnerável em virtude das informações que possui.

Portanto, a internação provisória encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de autoria, materialidade e periculosidade do adolescente, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e, de forma premente, na proteção à sua própria segurança e integridade, ante o grave quadro psicológico e as ameaças de morte.

Diante do exposto, indefiro os pedidos de revogação ou indeferimento da internação provisória.

II.VI. Da Competência Territorial A defesa arguiu a incompetência territorial deste juízo, argumentando que o adolescente e sua família residem em Alvorada do Oeste/RO. [...] No presente caso, o ato infracional foi cometido no Distrito de Guariba, município de Colniza/MT, local onde o adolescente foi apreendido e onde se concentram os elementos probatórios da materialidade e autoria. A manutenção da competência neste juízo, em observância à norma do local do fato, garante a celeridade e a efetividade da persecução socioeducativa. O interesse na correta instrução processual e a busca pela verdade real prevalecem sobre a pretensão de remessa dos autos ao domicílio dos pais.

Portanto, por ora, indefiro o pedido de remessa dos autos para a Comarca de Alvorada do Oeste/RO. A competência para a instrução e julgamento do processo permanece nesta comarca, em observância à regra do local do ato infracional, ressalvada a reapreciação do pleito, em audiência de apresentação.

III. Dispositivo

Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, em consonância com o parecer do Ministério Público,

DECIDO:

a) REJEITAR a preliminar de nulidade da oitiva do adolescente NICOLAS CAUAN NOMERG DE ALENCAR, arguida pela defesa, por inexistência de vício formal ou material.

b) INDEFERIR o pedido de desentranhamento de provas, por ser decorrência lógica da rejeição da preliminar de nulidade da oitiva.

c) INDEFERIR o pedido de relaxamento da custódia ilegal do adolescente, uma vez que não restou configurada a ilegalidade da manutenção em cela de delegacia de polícia por excesso de prazo até a presente data.

d) INDEFERIR os pedidos de revogação ou indeferimento da internação provisória do adolescente NICOLAS CAUAN NOMERG DE ALENCAR, por estarem presentes os requisitos legais de autoria, materialidade, periculosidade e a necessidade imperiosa da medida para a garantia da ordem pública e, principalmente, para a proteção integral do próprio adolescente, nos termos dos artigos 108, parágrafo único, 122, inciso I, e 174, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

e) INDEFERIR o pedido de remessa dos autos à Comarca de Alvorada do Oeste/RO, mantendo a competência territorial deste Juízo para a instrução do processo de apuração de ato infracional, em razão do local da prática dos atos infracionais e da apreensão do adolescente.

f) DETERMINAR a transferência de NICOLAS CAUAN NOMERG DE ALENCAR para o Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Rondonópolis, conforme vaga disponibilizada pela Central de Vagas (ID 225567569), a fim de garantir sua proteção integral, a segurança institucional e a continuidade da medida socioeducativa cautelar em ambiente adequado

Aguarde-se o prazo fixado na decisão de ID225493015, para o Ministério Público, manifestar-se acerca da possibilidade de remissão, arquivamento ou representação para aplicação de medida socioeducativa, para fins de pronta DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO POR ESTE JUÍZO.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se com urgência, oficiando-se imediatamente à autoridade policial para as providências de translado do adolescente à unidade socioeducativa indicada, munido da documentação necessária, conforme as diretrizes da Central de Vagas [...]”

Registre-se que a internação provisória constitui
medida excepcional
, admitida quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, bem como a imperiosa necessidade da segregação, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na hipótese, não se verifica a alegada ausência de fundamentação ou ilegalidade manifesta no decreto constritivo.

Cumpre ressaltar, ademais, que, na via estreita do
habeas corpus
, não se admite o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual a análise deve se limitar à verificação de eventual ilegalidade manifesta, o que não se evidencia no caso concreto.

Em relação à alegação de incompetência do Juízo de origem, verifica-se que o feito foi inicialmente conduzido pelo Juiz Plantonista e tramita perante a
Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, circunstância que evidencia a existência de competência jurisdicional cumulativa, inexistindo, ao menos nesta análise perfunctória, nulidade evidente a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
.

Também não se evidenciou ilegalidade decorrente da permanência
temporária
do adolescente em unidade policial, sobretudo quando se constata nos autos a adoção das providências necessárias à sua transferência para unidade adequada, inclusive com a anuência de vaga no sistema socioeducativo.

Outrossim, não se verifica qualquer alteração fática superveniente capaz de afastar os fundamentos que ensejaram a decretação da internação provisória, permanecendo hígidos os elementos que evidenciam a necessidade da medida.

Com efeito, a manutenção da internação provisória revela-se medida juridicamente adequada e necessária no caso concreto, não apenas à luz do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também em razão do disposto no art. 122, I, do mesmo diploma, considerando que os atos infracionais imputados foram praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa, além da excepcional gravidade concreta evidenciada nos autos..

Conforme se extrai dos autos digitais, não se trata de conduta isolada ou de menor potencial ofensivo, mas de participação ativa em empreitada criminosa extremamente violenta, envolvendo, em tese, sequestro, tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, praticados em contexto de atuação vinculada a organização criminosa.

A dinâmica delitiva descrita evidencia elevado grau de reprovabilidade, com indicativos de frieza, premeditação e divisão de tarefas, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata dos tipos e evidenciam periculosidade concreta do adolescente.

Nesse contexto, a presença do
periculum libertatis
é manifesta.

Tal cenário permanece atual, sobretudo diante das circunstâncias relatadas nos autos, não havendo indicativo de mitigação do risco à ordem pública ou à própria integridade do adolescente.

A liberdade do menor, neste momento processual, representa risco efetivo à ordem pública, não apenas pela possibilidade de reiteração infracional – especialmente diante do alegado vínculo com facção criminosa –, mas também pelo abalo social decorrente da natureza dos fatos, que reclamam pronta e firme resposta estatal, ainda que no âmbito socioeducativo.

Ademais, a medida extrema também se justifica sob o prisma da proteção integral do próprio adolescente, vetor interpretativo central do microssistema do ECA. Os elementos constantes dos autos indicam situação de concreta vulnerabilidade, marcada por ameaças de morte oriundas da organização criminosa e por episódio de tentativa de suicídio, circunstâncias que evidenciam risco real à sua integridade física e psíquica caso permaneça em liberdade ou em ambiente inadequado.

Não se pode perder de vista que, nessas hipóteses, a internação provisória assume também natureza protetiva, nos termos do art. 174 do ECA, funcionando como instrumento de resguardo da vida e da segurança do próprio adolescente, além de viabilizar acompanhamento técnico especializado, inviável em meio aberto no atual estágio dos acontecimentos.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa – tais como primariedade, idade e eventual suporte familiar –, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a medida quando confrontadas com a gravidade concreta dos fatos e com os elementos que evidenciam risco atual e específico, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria,
verbis
:

“[...] Assim, sopesando a gravidade do ato infracional praticado e as circunstâncias pessoais, o melhor entendimento a ser adotado é manter o agravante sob guarda do Estado, de maneira a possibilitar sua gradual reinserção social, mantendo-se a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação periódica, adequada e proporcional à espécie. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 199.724/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

“[...] Dos termos do acórdão impugnado, verifica-se claramente que houve estrita observância ao princípio da atualidade, às condições pessoais do menor e ao objetivo de reeducar e reabilitar o adolescente em conflito com a lei. A escolha e aplicação da medida socieducativa foi concretamente fundamentada. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no HC n. 710.141/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Por fim, observa-se que a decisão que decretou e manteve a internação provisória encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade, bem como na necessidade da medida, não havendo falar em constrangimento ilegal ou em ausência de motivação idônea.

Diante desse cenário, a manutenção da internação provisória mostra-se legítima e necessária, seja para a garantia da ordem pública, seja para a proteção integral do adolescente, em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais que regem a matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026